Tribunal: STF
Processo: RHC 268312
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.033.437/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus originário, sob o fundamento de ser substitutivo de recurso próprio. O paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 850 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.
2. A Defensoria Pública da União alegou fragilidade probatória, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos de agentes penitenciários, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, e ilegalidade na dosimetria da pena, que teria sido desproporcional e sem fundamentação adequada.
3. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, considerando-o substitutivo de recurso próprio, e entendeu não haver constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para atacar decisão transitada em julgado e se há ilegalidade na condenação ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. Os depoimentos de agentes penitenciários, corroborados por outros elementos probatórios, são considerados idôneos para fundamentar a condenação, salvo prova em contrário, que não foi apresentada pela defesa.
7. A alegação de fragilidade probatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. A dosimetria da pena foi fundamentada na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (maus antecedentes e culpabilidade), com aumento proporcional e devidamente justificado, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 57).

Ao final, busca-se que seja “[d]ado provimento ao recurso, a fim de absolver o paciente, visto que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos policiais; subsidiariamente, reformar a pena-base do paciente, fixando-a no mínimo ou próxima ao mínimo legal” (doc. 64, p. 8).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Conheço do agravo regimental, eis que tempestivo e adequadamente fundamentado.
A agravante sustenta que o habeas corpus não poderia deixar de ser conhecido sob o fundamento de se tratar de substitutivo de recurso próprio, pois o processo já transitou em julgado e não há recurso cabível, tampouco se enquadra nas hipóteses de revisão criminal previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Argumenta que o habeas corpus é a única medida capaz de sanar as ilegalidades apontadas e que não se sujeita à preclusão.
Sem razão, contudo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo quando configurada flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Essa orientação visa preservar o sistema recursal e evitar a banalização do remédio constitucional, assegurando seu uso para as situações de efetivo constrangimento ilegal.
O fato de o processo ter transitado em julgado não altera essa conclusão. Nesse sentido, recentes julgados desta Corte Superior:
[...]
De qualquer modo, ainda que se superasse o óbice processual, as teses defensivas não mereceriam acolhimento.
Extrai-se do acórdão do Tribunal de Origem que a condenação foi devidamente amparada na prova dos autos (fls. 126/136):
"(...) A acusação foi a de que, no dia 25 de setembro de 2023, por volta das 16h50min, na Penitenciária de Iaras, situada na Estrada Vicinal Jair Gilberto Campana, 4, Centro, cidade de Iaras, comarca de Cerqueira César/SP, PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS, trazia consigo, destinado a consumo de terceiros, no interior de estabelecimento penal, 37 invólucros contendo maconha (40,04g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, o acusado, depois de sustado cautelarmente o regime semiaberto, em razão do seu atraso no retorno da saída temporária, ao ser conduzido pelos agentes penitenciários e passar pelo Raio X da unidade prisional, constatou-se imagens suspeitas entre suas vestes. Após minuciosa vistoria nas vestimentas, os agentes penitenciários lograram encontrar 37 porções de substância esverdeada, similar a maconha, sendo que 36 invólucros estavam dentro do bolso de uma calça de tactel de cor cinza, enquanto 1 invólucro se encontrava no interior do bolso de uma bermuda tactel de cor preta (conf. denúncia – fls. 58/59). Materialidade do crime é inequívoca, conforme se vê da portaria inaugural (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), fotografias (fl. 06), laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 09/11) com resultado positivo para maconha, cópia do comunicado de evento (fls. 41/44) e imagens geradas pelo scanner corporal e fotografias (fls. 177/180), além do inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases do processo (fls. 12 /14 – delegacia; e arquivo digital – juízo). A autoria também é inequívoca. Paulo Nascimento dos Santos em solo policial permaneceu em silêncio (fl. 14). Em Juízo, disse que a acusação não é verdadeira. Contou que retornou ao estabelecimento prisional no dia 18, no dia seguinte, passou por revista e nada de ilícito foi encontrado, sendo autorizado seu ingresso no estabelecimento prisional. A versão dos agentes penitenciários não corresponde à verdade. Conhecia o agente penitenciário Alexandre, que o indagou acerca do valor de sua liberdade. Não havia autorização para levar pertences, exceto a roupa do corpo, além disso foi de viatura entre as alas. Não acompanhou a revista. Foram mostradas a calça e a bermuda onde foram encontrados entorpecentes. A calça era de sua propriedade, mas não tinha droga e não tinha bermuda. Os funcionários que pegaram seus pertences na cela, que lá ficaram durante a saída temporária. No dia 18, chegou com a calça e a tirou, passou pela revista no dia 19 e entre esses dias a calça permaneceu na sacola, de modo que, no dia 19, não teve acesso à sua calça (arquivo digital). De seu lado, os policiais penais oficiantes Kleber Ribeiro da Silva e Alexandre da Silva, responsáveis pela prisão do acusado e apreensão dos entorpecentes, ao serem ouvidos pelo Delegado de Polícia, apresentaram depoimentos firmes e substanciais, confirmando os fatos exatamente como narrados na denúncia, corroborado a acusação (fls. 12/13). Em Juízo, o policial penal Kleber reiterou suas falas, acrescentando que o réu negou a propriedade da droga, mas confirmou que os pertences eram seus. Tais pertences estavam com o réu na ala do semiaberto e foram transportados junto com ele na viatura. Na portaria para o regime fechado foi feita vistoria na presença do réu. Não sabe a respeito do trajeto (arquivo digital). No mesmo sentido, as falas do outro policial penal Alexandre, quem esclareceu que o réu confirmou que a calça e a bermuda eram de sua propriedade, mas disse que não sabia da existência da droga em seus pertences. A droga estava dentro das roupas do réu e essas estavam com ele. O acusado passou por vários setores até o scanner e raio-x e os seus pertences o acompanharam (arquivo digital). Tais declarações, colhidas na fase judicial, e com a garantia do contraditório, estando em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo quaisquer indícios que demonstrem a intenção dos depoentes de incriminar inocentes, merecem credibilidade como elemento apto à formação da convicção do magistrado. (...) Para afastar-se de suas presumidas idoneidades seria preciso constatar divergências sérias em seus relatos ou demonstrar alguma desavença séria com o réu que os tornassem suspeitos ou capazes de prejudicar inocentes. Cabendo à Defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade. Mas disso não se cuidou aqui. No mais, ressalto que a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o modo como estavam acondicionados (37 porções de maconha - 40,04g), próprios para entrega de terceiros no interior de estabelecimento prisional, denota, sem dúvidas, intuito mercantil, tornando impossível a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas, não sendo crível que um usuário portasse tais entorpecentes para consumi-los sozinho no interior do estabelecimento prisional. Sem comprovação escorreita da condição de usuário ou dependente químico, ademais. (...)"
No que toca à alegada fragilidade probatória, os elementos dos autos demonstram que o paciente foi flagrado na posse de 37 invólucros contendo maconha, totalizando 40,04g, quando retornou à penitenciária após atraso na volta da saída temporária. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de agentes de segurança pública gozam de idoneidade probatória, especialmente quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, como ocorre na hipótese em análise. A materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão das substâncias entorpecentes, e a autoria, pelos depoimentos harmônicos dos agentes penitenciários.
[...]
Não se trata de condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial. Os agentes prestaram seus depoimentos em juízo, submetendo-se ao contraditório e à ampla defesa. O fato de serem funcionários públicos não retira a validade de seus testemunhos, que se revestem de fé pública e presunção de veracidade, salvo prova em contrário, que não foi produzida pela defesa.
Ademais, a alegação de fragilidade probatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Conforme assinalado no precedente antes mencionado, "em relação à dedicação a atividades criminosas, mostra-se inviável o amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, por tratar-se de remédio constitucional de cognição sumária" (AgRg no HC n. 1.029.988/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).
No mesmo sentido, asseverou a Quinta Turma que "da leitura do acórdão e da sentença, verifica-se que há elementos que confirmam a existência do vínculo associativo estável e permanente entre o agravante e o grupo criminoso. Desse modo, eventual reversão do entendimento acerca da materialidade e da autoria do crime de associação para o tráfico depende de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus" (AgRg nos EDcl no HC n. 1.018.955/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).
Relativamente à dosimetria da pena-base, a decisão condenatória estabeleceu a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, partindo do mínimo legal de 5 anos e aplicando aumento de um 1 e 3 meses, o que corresponde à fração de 1/4. Esse incremento foi fundamentado na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, os maus antecedentes e a culpabilidade.
Concernente à sanção afligida ao paciente, entende-se que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, reservando-se margem de discricionariedade ao órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e contra eventuais erros na aplicação da resposta penal.
Metodologicamente, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena sempre de forma fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a " censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita" (PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral (arts. 1º a 120) – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764.), implicando em maior ou menor gradação na aplicação da pena-base.
Esta Corte Superior, com igual orientação, entende que, "para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito" (AgRg no HC n. 863.701/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
[...]
As instâncias de origem consignaram que o agravante possuía maus antecedentes (processo n. 0002256-32.2014.8.26.0322 – tráfico de drogas) e quanto à culpabilidade, registrou que o paciente aproveitou-se do benefício da saída temporária para praticar o delito de tráfico de drogas, demonstrando elevado grau de reprovabilidade da conduta.
O acréscimo da fração de 1/4 aplicado pelas instâncias de origem revela-se razoável e proporcional. A fundamentação apresentada foi idônea e suficiente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso no exercício da discricionariedade judicial regrada.
No caso, as instâncias de origem observaram esses parâmetros, justificando adequadamente o quantum de aumento aplicado em razão da gravidade dos maus antecedentes e da especial reprovabilidade da conduta do paciente, que se valeu de benefício penitenciário para praticar novo delito. A intervenção desta Corte Superior somente se justificaria na hipótese de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se configura na espécie.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental  (doc. 58 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator